Tribunal: STF
Processo: RE 89946
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXPLOSIVOS (POSSE). JUSTIÇA COMUM. CÓDIGO PENAL,
ART. 253.
A FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIO DE SUBSTANCIAS E ENGENHOS
EXPLOSIVOS ATRIBUIDA AO EXERCITO NÃO TEM O EFEITO DE FAZER RECAIR
O CRIME CAPITULADO NO ART. 253 DO CÓDIGO PENAL NA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.